Tribunal: TJMT
Processo: 0004205-64.2015.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004205-64.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MORENO - CPF: 926.759.138-04 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA MORENO - CPF: 926.759.138-04 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUIZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II DO CPC – AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE C/C DECLARATÓRIA DE CLÁUSULA ABUSIVA – CONTRATO COLETIVO – APLICABILIDADE DO CDC – REAJUSTE ANUAL DA MENSALIDADE – SINISTRALIDADE OU VARIAÇÃO DE CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO CONCLUSIVO – VALOR DESARRAZOADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE PERMITIDO PELA ANS PARA OS CONTRATOS INDIVIDUAIS – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES – MATÉRIA SEDIMENTADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – RESP No 1.568.244/RJ (TEMA 952) – SENTENÇA MANTIDA – DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 995/STF –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao contrato de plano de saúde comercial firmado entre a operadora e o beneficiário. Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), fixou a tese de que o reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que: (i) haja previsão contratual; (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos reguladores; e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios, que onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

Quanto aos contratos de plano de saúde coletivo por adesão, apesar de os índices de reajuste não serem fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), essa circunstância não permite que as operadoras de plano de saúde apliquem os reajustes de forma arbitrária e desproporcional.

A cláusula que prevê os reajustes não padece de ilegalidade em abstrato e tem sido aceita pela jurisprudência, todavia, deve haver efetiva comprovação do aumento dos índices de sinistralidade e da elevação dos custos, bem como da sua correlação com a fórmula prevista no contrato.

A ausência de base técnico-atuarial idônea, somada à elevação substancial dos percentuais, configura prática abusiva, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da proteção do consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A operadora do plano de saúde deixou de instruir os autos com documentos hábeis a demonstrar os fundamentos técnico-atuariais que justificariam o reajuste aplicado, notadamente os estudos relativos à variação dos custos médico-hospitalares (VCMH), ao aumento da sinistralidade contratual ou à eventual utilização excessiva dos serviços que pudesse comprometer a sustentabilidade econômica do pacto. Diante da ausência de comprovação idônea da base de cálculo do percentual praticado, impõe-se, por analogia, a adoção dos índices fixados pela ANS para os planos individuais, como parâmetro de razoabilidade e equilíbrio contratual, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Hipótese em que o acórdão recorrido, ao reconhecer a abusividade dos reajustes e determinar a aplicação dos índices da ANS, observou corretamente os contornos do Tema 952/STJ, notadamente no que se refere à vedação da onerosidade excessiva e dos percentuais desarrazoados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA APARECIDA MORENO e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO c
ontra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 0004205-64.2015.8.11.0002, julgou parcialmente procedente
“os pedidos desta Ação de Revisão de Contrato para tão somente DECLARAR A NULIDADE da Cláusula 16.6 do contrato mantido entre as partes, que estabelece o reajuste da mensalidade sem prévia negociação
.” Por entender que a ré decaiu em parte mínima, condenou a autora ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais), cuja obrigação deverá ser suspensa na forma do art. 98, § 3o, do CPC (Id. 258249656).

Em suas razões, de Id. 258249664, a 1o apelante MARIA APARECIDA MORENO aduz, em síntese, que a não demonstração do fundamento técnico do índice de reajuste inviabiliza a sua aplicação, sob pena de evidente abusividade pela subjetividade.

Argumenta a necessidade de revisão contratual para evitar onerosidade excessiva, com base no art. 6o, V, do CDC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso no sentido de revisar a sentença e julgar procedente o pedido inicial para fins de declarar que seja aplicado os mesmos índices anunciados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para os planos individuais e familiares, como medida de assegurar um critério técnico e objeto para o reajuste anual, bem como a condenação na indenização da diferença entre o reajuste praticado e o reajuste permitido definido judicialmente.

Por sua vez, a 2o apelante, UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, aduz que agiu em conformidade com a legislação vigente e o contrato, sendo que o reajuste anual aplicado no ano de 2015 é legal.

Assegura que a única cláusula que prevê o reajuste no contrato é a 16.6 e, uma vez declarada sua nulidade, fica obstada a aplicação dos reajustes nos demais anos, o que geraria prejuízos irreparáveis à apelante.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a sentença apelada e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos autorais. Sucessivamente, requer seja acrescentado ao texto original da cláusula 16.6 a necessidade de negociação prévia entre as partes antes da aplicação do reajuste anual.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids. 258249669 e 258249670, por meio das quais cada litigante requer o desprovimento do apelo adverso. Não há preliminares.

A c. Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, em acórdão de minha relatoria, negou provimento ao apelo da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e deu parcial provimento ao da Maria Aparecida Moreno.

A Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico interpôs Recurso Especial, conforme petição acostada no Id. 276476867, tendo sido devidamente impugnado por meio de contrarrazões apresentadas no Id. 28248735.

A Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da decisão lançada no Id. 284323381, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos a esta Colenda Câmara, a fim de que se proceda à análise quanto à possibilidade de juízo de retratação ou conformidade do acórdão com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), sob a sistemática dos recursos repetitivos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de reexame do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, após determinação da Vice-Presidência desta Corte, no sentido de que se examine eventual desconformidade da decisão com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 952, no REsp 1.568.244/RJ.

O referido paradigma consolidou a seguinte tese jurídica:

“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso..
”

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se à validade dos reajustes anuais e por faixa etária aplicados ao contrato coletivo por adesão firmado entre a autora e a UNIMED CUIABÁ, cuja cláusula contratual previa, expressamente, a possibilidade de reajuste com base na variação de custos assistenciais e mudança de faixa etária (cláusula 16.6 e anexos).

A sentença de primeiro grau reconheceu a abusividade dos reajustes, sob o fundamento de ausência de comprovação pela operadora de critérios técnicos que justificassem as majorações, determinando a aplicação dos índices da ANS. Esta Câmara manteve tal entendimento.

Após detida reanálise dos autos e dos fundamentos do Tema 952/STJ, conclui-se que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o precedente qualificado, pelos seguintes fundamentos:

1.Previsão Contratual

Consta dos autos a existência de cláusula expressa permitindo os reajustes por mudança de faixa etária e por variação de custos, atendendo o primeiro requisito da tese firmada pelo STJ.

2. Observância das Normas da ANS

Verificou-se que a operadora comunicou regularmente à ANS os percentuais de reajuste aplicados, conforme documentos acostados, o que denota o cumprimento formal da normativa setorial. Contudo, a ausência de autorização prévia ou de justificativa técnica não é, por si só, causa de nulidade.

3. Desproporcionalidade e Onerosidade Excessiva – Percentuais Desarrazoados

O ponto fulcral da tese fixada no Tema 952/STJ é a necessidade de que os reajustes não resultem, na prática, em percentuais arbitrários ou excessivos.
E aqui reside a subsistência do acórdão recorrido: o laudo pericial judicial concluiu de maneira categórica que:

“Não foram juntados documentos que comprovem elevação de custos médicos e hospitalares, tampouco há evidência de aumento da TAMB, da sinistralidade contratual ou da média de utilização assistencial que justifiquem os reajustes aplicados.”

Mais ainda, apurou-se que o percentual acumulado de reajuste praticado pela operadora no período de 2001 a 2015 foi de 678,48%, ao passo que o autorizado pela ANS para planos individuais no mesmo intervalo foi de 207,11%, representando uma diferença de mais de 470 pontos percentuais, o que se revela claramente desproporcional e ofensivo ao equilíbrio contratual, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Trata-se, portanto, de hipótese em que, mesmo com cláusula contratual e comunicação à ANS, o reajuste foi implementado de forma a onerar indevidamente a beneficiária, sem base atuarial idônea e sem transparência, configurando hipótese de aplicação da terceira alínea da tese do Tema 952.

Quanto à matéria este Tribunal de Justiça já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – AUMENTO EM RAZÃO DA SINISTRALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – AUMENTO ABUSIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O reajuste do plano de saúde coletivo é realizado com base na livre negociação entre a operadora e a parte contratante. Porém, embora não haja necessidade de fixação dos índices de reajuste pela ANS e exista previsão contratual dos reajustes, esse não pode ser realizado de forma indiscriminada.
A revisão da contraprestação devida pelo consumidor não pode ser feita de forma arbitrária, devendo-se observar a exata medida de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença e atender aos preceitos da reciprocidade e da solidariedade, que regem o contrato em espécie. Observada a abusividade dos aumentos perpetrados em razão da aplicação da denominada cláusula de reajuste por sinistralidade, devem prevalecer, por analogia, os índices de aumento autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os planos de saúde individuais.”
(Ap 18392/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
SEGURO DE SAÚDE - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - REAJUSTE DA MENSALIDADE – SINISTRALIDADE - ABUSIVIDADE DECLARADA -
RESCISÃO UNILATERAL – POSSIBILIDADE - COBRANÇA A MAIOR – DEVER DE RESTITUIÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em que pese a ANS não defina teto para os planos coletivos, é abusivo o reajuste anual dos planos de saúde sob a alegação do aumento da sinistralidade. Inteligência do art. 51, IV e X, do CDC.
2. Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é possível a rescisão unilateral do contrato de prestação de plano de saúde de natureza coletiva, uma vez que o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, que impede a denúncia unilateral do contrato de plano de saúde, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. 3. Devolução dos valores pagos a maior que é medida que se impõe, no caso, de forma simples.” (Ap 74957/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017) (grifo nosso)

Desse modo, conclui-se que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 952 do STJ, uma vez que aplicou corretamente a jurisprudência consolidada, ao reconhecer como abusivo o reajuste aplicado sem comprovação atuarial, em desconformidade com os critérios técnicos exigidos para planos coletivos.

Não sendo o caso de retratação, mantenho o acórdão nos seus exatos termos.

Dispositivo
.

Por todo o exposto, o
pronunciamento é pelo JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

Restituam-se os autos à Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025